Tribunal: TJSP
Processo: 2153396-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Locação residencial – Penhora de 15% da aposentadoria - Pacífico o tempo do processo e a ausência de bens penhoráveis, apesar das inúmeras tentativas de penhora - A agravante (executada) não explica por que deixou de apresentar proposta de pagamento parcelado no prazo estabelecido pelo art. 916 do CPC - Ausente prova de que a

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Locação residencial – Penhora de 15% da aposentadoria - Pacífico o tempo do processo e a ausência de bens penhoráveis, apesar das inúmeras tentativas de penhora - A agravante (executada) não explica por que deixou de apresentar proposta de pagamento parcelado no prazo estabelecido pelo art. 916 do CPC - Ausente prova de que a constrição coloque em risco a sua subsistência - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.